Tribunal: TJMT
Processo: 1108422-72.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1108422-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PROENCA - CPF: 550.887.671-53 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE DÍVIDA DE CONSUMO. DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO ALCANCE DA LEI. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, na qual a autora pleiteou a limitação dos
descontos decorrentes de empréstimos consignados e a reorganização do pagamento das dívidas com instituições financeiras, sob o fundamento de comprometimento de 66,31% de sua renda líquida e inviabilidade de manutenção do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.181/2021 se aplica aos contratos de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se o Decreto nº 11.150/2022 pode excluir tais contratos do procedimento de repactuação de dívidas; e (
iii
) determinar se é cabível o processamento da ação de
superendividamento
com instauração do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor o regime de prevenção e tratamento do
superendividamento
, incluindo no co
nceito de dívidas de consumo quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito.

4.
O art. 54-A, § 2º, do CDC não exclui os contratos de crédito consignado do conceito de dívida de consumo, razão pela qual tais
operações se submetem, em tese, ao procedimento de repactuação de dívidas.

5.
A consignação em folha de pagamento constitui modalidade de pagamento e não configura garantia real, que, no sistema jurídico brasileiro, recai sobre bens específicos, como penhor, hipoteca ou anticrese, nos termos do art. 1.419 do Código Civil.

6.
O Decreto nº 11.150/2022, norma regulamentar, não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem excluir modalidade de crédito não prevista pelo legislador, sob pena de afronta ao regime protetivo do consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7.
Reconhecida a possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação, impõe-se a anulação da sentença para permitir o regular processamento da ação, com instauração da fase conciliatória e eventual elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O crédito consignado constitui dívida de consumo e pode ser incluído no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

2.
A consignação em folha de pagamento não configura garantia real e não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no Decreto nº 11.150/2022.

3.
Norma regulamentar não pode restringir o alcance da Lei do
Superendividamento
nem afastar a incidência do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CC, art. 1.419; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1102341-10.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito P
rivado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1108422-72.2025.8.11.0041

APELANTE: MARCIA DA SILVA PROENCA

APELADO
S
: BANCO ITAU CONSIGNADO S
/
A., BANCO DO BRASIL S
/
A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S
/
A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA DA SILVA PROENÇ
A contra sentença proferida pelo

Juízo
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
com pedido de conciliação global e apresentação de plano de pagamento, ajuizada em face de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta que comprovada a
situação de
superendividamento
e a necessária flexi
bilização do mínimo existencial.

Defende
a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 às operações consignadas, defendendo uma interpretação protetiva da Lei do
Superendividamento
.

Pondera que
o valor de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, devendo ser afastado por inconstitucionalidade
.

Diz
que o comprometimento de 66,31% de sua renda líquida com dívidas evidencia situação de
hipervulnerabilidade
financeira.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na petição inicial, a autora alegou que firmou diversos contratos de empréstimos consignados com as instituições financeiras requeridas, os quais comprometem atualmente 66,31% de seus rendimentos líquidos, restando-lhe apenas R$ 2.603,97 para arcar com todas as despesas essenciais para sua subsistência, incluindo aluguel no valor de R$ 1.250,00. Sustentou que se encontra em situação de
superendividamento
, razão pela qual requereu a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), bem como a repactuação das dívidas conforme plano de pagamento apresentado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado firmados pela parte autora com as instituições financeiras requeridas não se sujeitam ao procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei do
Superendividamento
(Lei nº 14.181/2021), conforme expressamente disposto no art. 11, §3º, III, do Decreto nº 11.150/2022.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se a Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) se aplica aos contratos de empréstimo consignado; (
ii
) se o valor fixado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023 vincula o Poder Judiciário; e (
iii
) se a apelante se encontra em situação de
superendividamento
que justifique a repactuação de suas dívidas.

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
. Entre as inovações trazidas pela referida lei, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, que estabelece o procedimento de repactuação de dívidas no caso de
superendividamento
.

O art. 54-A, § 2º, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, estabelece expressamente que:

"§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Verifica-se, portanto, que o legislador não excluiu nenhuma modalidade de operação de crédito do conceito de dívidas sujeitas ao regime do
superendividamento
, abrangendo "quaisquer compromissos financeiros" decorrentes de relação de consumo.

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei nº 14.181/2021, dispõe em seu art. 11, §3º, sobre as dívidas que não se sujeitam ao procedimento de repactuação:

"§ 3º Não se sujeitam ao procedimento de repactuação de dívidas:

I -
as
dívidas de caráter alimentar;

II -
as
dívidas fiscais e
parafiscais;

III - as dívidas com garantia real;

IV -
os
contratos de crédito com garantia de alienação fiduciária;

V -
as
dívidas de financiamento imobiliário; e

VI -
os
contratos de crédito rural."

Embora a sentença tenha considerado que os empréstimos consignados se enquadrariam no inciso III (dívidas com garantia real), entendo que tal interpretação não se sustenta.

A consignação em folha de pagamento não configura garantia real, mas sim uma forma de pagamento.

As garantias reais, no ordenamento jurídico brasileiro, são aquelas que recaem sobre bens específicos, como penhor, hipoteca e anticrese, conforme previsto no art. 1.419 do Código Civil.

Ademais, se o legislador tivesse a intenção de excluir os empréstimos consignados do procedimento de repactuação, teria feito expressamente, como fez com as demais modalidades elencadas no § 3º do art. 11 do Decreto nº 11.150/2022.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo a aplicabilidade da Lei do
Superendividamento
aos contratos de empréstimo consignado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 54-A, § 1º, do CDC define
superendividamento
como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

6. O § 2º do art. 54-A do CDC inclui no conceito de dívidas de consumo quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, sem excluir o crédito consignado.

7. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem afastar a incidência do procedimento de repactuação às operações consignadas, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Comprovado o comprometimento substancial da renda e a insuficiência para custeio das despesas essenciais, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do
superendividamento
e o regular processamento da ação, com elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O crédito consignado constitui dívida de consumo e pode ser incluído no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. 2. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o conceito legal de
superendividamento
nem afastar a proteção do mínimo existencial assegurada pelo art. 54-A do
CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CPC, art. 487, I; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

(N.U 1102341-10.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Portanto, entendo que a Lei nº 14.181/2021 se aplica aos contratos de empréstimo consignado, que se enquadram no conceito de dívidas de consumo previsto no CDC.

Assim, deve ser determinado o retorno dos autos à origem para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, com a citação de todos os credores para apresentação de documentos e razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, seguindo-se os demais trâmites previstos no art. 104-B do CDC.

Ante o exposto,
DOU PROVIME
NTO
ao recurso de apelação para re
conhecer a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo co
nsignado firmados pela apelante e d
eterminar o retorno dos autos à origem para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-B do CDC, com a citação de todos os credores para apresentação de documentos e razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, seguindo-se os demais trâmites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026